Tribunal: TJMT
Processo: 1006229-95.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006229-95.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS MANOEL DE FREITAS - CPF: 346.055.091-00 (RECORRENTE), CARLOS DOS SANTOS SILVA JUNIOR - CPF: 012.653.801-80 (ADVOGADO), RAISSA JORDANA GIL PACHECO 08412052137 - CNPJ: 39.441.855/0001-93 (RECORRIDO), RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA - CNPJ: 27.435.566/0001-00 (RECORRIDO), DAYANE PEREIRA DE EVARISTO - CPF: 916.105.752-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006229-95.2022.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

CARLOS MANOEL DE FREITAS

Recorrido(s):

RODRIGO OLIVEIRA DA COSTA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – CONSORCIADO CONTEMPLADO – ALEGAÇÃO DE AUMENTO DE PARCELA – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta de provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência.

In casu, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar

prejuízos sofridos
por falha na prestação dos serviços da Recorrida, tendo em vista que, além de a Reclamada demonstrar que houve a aquisição do consorcio em 07/01/2022 e a retirada do veículo desejado dias depois, não há que se falar em parcela fixa em cota de consórcio já que tais regras são comuns, de conhecimento geral da sociedade
e inerentes à própria constituição do negócio jurídico entabulado.

É legal vincular a prestação mensal ao valor do veículo; assim, os consórcios são reajustados sempre que as montadoras aumentam os preços dos veículos.

Logo, não comprovado o atraso e tratando-se de fato constitutivo do direito da parte autora, sendo, assim, de sua incumbência, nos termos do art. 373, I do CPC, não restou demonstrada a falha na prestação dos serviços aptos a ensejar os danos morais perquiridos.

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo
98
§§2º e 3º
do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023